Tribunal: TJPA
Processo: 0806814-04.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806814-04.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

AGRAVADO: PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURUÇÁ/PA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O PARQUET E O MUNICÍPIO DE CURUÇÁ CUJO OBJETIVO É A MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS PROVOCADOS PELA EXISTÊNCIA DE LIXÃO A CÉU ABERTO. INERCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO QUE IMPÕE PRAZOS ESTABELECE

MULTA AO GESTOR EM CASO DE DESCUMRPIMENTO DA MEDIDA.

Necessidade urgente de cumprimento das cláusulas segunda e quarta que que previam, respectivamente, a contratação de vigilantes para a área do lixão e promoção de programa social de integração socioeconômica dos catadores de lixo para capacitação em reciclagem.

Inércia do Município até mesmo para prestar informações acerca do cumprimento do TAC.

Decisão recorrida estabelecendo prazo de 60 dias para a contratação de vigilantes e 90 dias para implantação de programa social de capacitação dos catadores de lixo.

A coleta e destinação de lixo é serviço essencial à saúde e bem-estar da comunidade de obrigação do município. A disposição de lixo de forma irregular, como no caso dos autos, além de oferecer risco à saúde da população, viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pela Constituição Federal.

Não prospera o argumento que a atual gestão não tinha conhecimento do TAC e por isso não se empenhou para a solução do problema. Vale lembrar que a Administração Pública é una, contínua e impessoal, portanto, não pode ser pautada por ajustamentos de conduta direcionados a uma única gestão.

O Poder Judiciário, em situações como essa, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

O gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para redirecionar a multa pelo atraso ou descumprimento da obrigação para a pessoa jurídica de direito público – Município de Curuçá, mantendo o valor no mesmo patamar, bem como inalteradas as obrigações relativas ao cumprimento das cláusulas segunda e quarta do TAC, nos mesmos prazos estabelecidos na decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão plenária por vídeo conferência, os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 29 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Curuçá contra decisão em ação civil púbica para que cumpra o acordado em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) integrante do Inquérito Civil SIMP nº 000486-344/2016, firmado entre o ente federado e o Ministério Público Estadual (MPE), cujo objetivo é a mitigação dos impactos ambientais provocados pela existência de ‘lixão’ a céu aberto.

Em apertada síntese, a 02 de dezembro de 2015, o Município de Curuçá através do seu representante firmou TAC com o MPE para mitigar danos ambientais provocados pela existência de lixão. Naquela ocasião restaram assumidos alguns compromissos, entres os quais destaque para as cláusulas segunda e quarta, que previam, respectivamente, a contratação de vigilantes para a área do lixão e promoção de programa social de integração socioeconômica dos catadores de lixo para capacitação em reciclagem.

Diante da inércia da administração municipal para prestar informações a respeito do cumprimento do TAC, em dezembro de 2017 o juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida estabelecendo prazo de 60 dias para a contratação dos vigilantes e 90 dias para implantação do referido programa social de capacitação dos catadores de lixo.

Irresignado o agravante alega não ter tomado conhecimento dos compromissos assumidos pela gestão anterior e por isso não teria adotado tais providência; interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo; inexistência de dotação orçamentária; prazo exíguo para o cumprimento das providências; ofensa ao art. 93, IX da CF.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Concedi efeito suspensivo parcial apenas para afastar a cominação de multa por atraso na pessoa do agente público/político, redirecionando-a a pessoa jurídica de direito público – Município de Curuçá ID911678.

A promotoria de justiça quedou-se inerte e não apresentou contrarrazões conforme certidão ID1610666.

A Procuradoria de Justiça se manifestou na esteira da decisão de admissibilidade pelo parcial provimento, tão-somente para redirecionar a multa – mantida no mesmo patamar fixado – pelo atraso ou descumprimento para a pessoa jurídica de direito público – Município de Curuçá, com a manutenção da decisão interlocutória agravada quanto ao cumprimento das cláusulas segunda e quarta do TAC ID 1687334.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente possível, vou conhecer e dar provimento parcial pelos mesmos fundamentos que já expus outrora, os quais reedito em parte para evitar a tautologia.

Antes de tudo, importa salientar que a coleta de lixo é serviço essencial à saúde e bem-estar da comunidade. A disposição de lixo de forma irregular, como no caso dos autos, além de oferecer risco à saúde da população, viola o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantido pela Constituição Federal.

Quanto ao rústico argumento que a atual gestão não tinha conhecimento do TAC e por isso não se empenhou para a solução do problema, vale lembrar que a Administração Pública é una, contínua e impessoal, portanto, não pode ser pautada por ajustamentos de conduta direcionados a uma única gestão.

Imagina-se que por ocasião da campanha política para o cargo de prefeito, não apenas o atual gestor, mas também todos os candidatos a qualquer dos cargos eletivos naquela ocasião tinham plena ciência do grave problema relativo a falta de destinação adequada do lixo, afinal o problema é bem mais antigo que o TAC. Colha-se nos links
[1]
: ORM News (O Liberal) há 7 anos com o seguinte título – Ibama aplica multa diária em município e prefeito por lixão em Curuçá; G1
[2]
– como o mesmo título; Portal do MPE
[3]

[4]
.

Noutra banda, embora a atual gestão alegue não ter tido conhecimento do TAC, não trouxe nenhuma evidência que tenha aberto o devido processo administrativo para apurar a responsabilidade em relação a supressão dessa informação e dos documentos públicos correspondentes.

Nem se fale em ingerência do Poder Judiciário e violação ao princípio da separação de poderes, por conta da pretensão do Ministério Público visando compelir a Municipalidade a implementar sistema de tratamento adequado do lixo com a organização dos catadores em cooperativas ou outras formas de associação com a finalidade de reutilização e reciclagem do lixo.

Tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça pronunciaram-se a respeito, propalando que “O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes” (AI 708667 AgR. Min. DIAS TOFFOLI, 1º Turma, julgado em 28/02/2012).

Já em relação a exiguidade do prazo para cumprimento das obrigações, entendo como adequados uma vez que não há complexidade alguma na contratação de vigilância, tampouco para elaboração, apresentação e início de implantação de um programa factível para a inserção socioeconômica dos catadores de lixo.

Finalmente, em relação a
multa pessoal cominada contra o Gestor
, conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min. Herman Benjamin) – grifei

Assim, pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para redirecionar a multa pelo atraso ou descumprimento da obrigação para a pessoa jurídica de direito público – Município de Curuçá, mantendo o valor no mesmo patamar, bem como mantenho inalteradas as obrigações relativas ao cumprimento das cláusulas segunda e quarta do TAC em questão, nos mesmos prazos estabelecidos na decisão agravada.

É como voto.

Belém(PA), 29 de junho de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

http://www.ormnews.com.br/noticia.asp?noticia_id=548389

[2]

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/08/ibama-aplica-multa-de-r-5-mil-por-dia-por-lixao-irregular-no-para.html

[3]

http://www.mppa.mp.br/index.php?action=Menu.interna&id=761&class=N

[4]

https://mp-pa.jusbrasil.com.br/noticias/3001412/curuca-mp-fiscaliza-lixao-e-discute-com-prefeito-novo-plano-de-residuos-solidos

Belém, 30/06/2020